Tribunal: TJBA
Processo: 8011257-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011257-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HOSPITAL SAO RAFAEL S.A

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

AGRAVADO: ELOIVALDO ROSA DIAS e outros

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS, JOAO PEDRO SOUZA MEIRELES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO FORMULADA CONTRA CORRÉU. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 343, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória nº 8005956-83.2024.8.05.0039, indeferiu a reconvenção proposta pelo agravante exclusivamente em face da corré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a propositura de reconvenção pelo réu contra corréu, à luz do disposto no art. 343, §3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 343, §3º, do CPC estabelece, de forma expressa, que a reconvenção pode ser proposta contra o autor e contra terceiro, não havendo previsão legal para sua propositura exclusivamente em face de corréu.

4. A ausência de autorização legal para a reconvenção contra corréu é reconhecida pela jurisprudência dominante, que interpreta restritivamente o art. 343, §3º, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos termos do art. 343, §3º, do CPC, é inadmissível a reconvenção proposta exclusivamente contra corréu, por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 343, §§ 1º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI nº 1409625-29.2024.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 31.07.2024; TJ-MS, AI nº 1415045 83.2022.8.12.0000, Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, j. 08.11.2022; TJ-SP, AI nº 2156962-51.2022.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 10.10.2022; TJ-PR, AI nº 0038592-97.2020.8.16.0000, Rel. Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, j. 03.10.2020.

Visto
s, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8011257-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HOSPITAL SÃO RAFAEL S.A.
e, como agravados,
ELOIVALDO ROSA DIAS
, e
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA